Tribunal: TJDFT
Processo: 0004741-07.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. O montante fixado deve ser proporcional à extensão do dano e às possibilidades do acusado em arcar com o pagamento.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.